Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. ERRO DE CODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGULARIZAÇÃO DA COBRANÇA. LIMITADOR CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da cobrança de coparticipação relativa a sessões de quimioterapia e afastando a pretensão indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a cobrança de coparticipação decorrente de correção na codificação de procedimentos realizados no contexto de tratamento quimioterápico; (ii) se o limitador contratual de coparticipação incide por procedimento ou por fatura; e (iii) se a cobrança impugnada configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de plano de saúde de autogestão, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. A discrepância inicialmente verificada nos valores cobrados decorreu de erro formal na codificação dos procedimentos pelo prestador, posteriormente corrigido, sem controvérsia quanto à efetiva realização das sessões de quimioterapia e ao fornecimento de medicamentos e materiais de alto custo.
5. A regularização administrativa da cobrança não configura confissão de cobrança indevida, mas adequação técnica compatível com a boa-fé objetiva, sendo inviável a fixação da coparticipação com base em valores incompatíveis com a natureza e complexidade do tratamento, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. O regulamento contratual prevê limitador específico de coparticipação para procedimentos quimioterápicos, cuja correta interpretação não altera o resultado de improcedência da demanda.
7. Ausentes ato ilícito, violação a direito da personalidade e repercussão extrapatrimonial qualificada, não se configura dano moral indenizável, permanecendo a controvérsia restrita ao âmbito patrimonial e contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “É legítima a cobrança de coparticipação em tratamento quimioterápico quando decorrente de correção de erro formal de codificação do procedimento, desde que tenha havido a efetiva prestação do serviço e observados os limitadores contratuais aplicáveis, não se configurando dano moral, ante a ausência de ato ilícito ou violação a direitos da personalidade.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 884.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608.